Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-29.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014087-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ADILSON POLEGATO DE FREITAS - CPF: 006.372.702-15 (AGRAVADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a antecipação da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
pelo Município de Cuiabá
contra decisão, proferida por este relator, que negou a concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão deferitória do pedido de tutela de urgência formulado na
Ação de Obrigação de Fazer contra si movida por Adilson Polegato de Freitas, determinando o imediato fornecimento do tratamento Lu-177-PSMA por 4 ciclos a cada 3 semanas, até a regressão da doença, conforme receituário médico
(id. 97230959).

Alega que não se pode atribuir ao Município de Cuiabá responsabilidade pelo tratamento oncológico, pois trata-se de insumo de alto custo que não se enquadra nos serviços de atenção básica à saúde.

Sustenta que o paciente deve estar vinculado à estabelecimento de saúde habilitado pelo Sistema Único ode Saúde-SUS na área de Alta Complexidade em Oncologia, acompanhado pela equipe médica que prescreverá tratamento conforme protocolos clínicos padronizados.

Afirma que, por não existir, no SUS, listagem oficial de medicamentos para combate a enfermidade que acomete o Agravado, dada a necessidade de tratamento sistematizado, o Ministério da Saúde estruturou unidades de saúde responsáveis pelo tratamento de forma integral, incluindo medicamentos, quimioterapia e cirurgias.

Diante disso, afirma que a Rede de Atenção Oncológica está formada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), dispondo o Estado de Mato Grosso de cinco hospitais habilitados na Alta Complexidade em Oncologia.

Aduz que a condenação solidária e indiscriminada dos entes fomenta o descumprimento das obrigações administrativas assumidas pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 99667490).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão indeferitória do efeito ativo em Agravo de
Instrumento, a fim de obstar a determinação de fornecimento imediato de medicação para tratamento oncológico a que se submete o Agravado.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignou-se o seguinte:

Neste momento de cognição não exauriente, não se vislumbra, no caso dos autos, a alegada probabilidade do direito, porquanto a Constituição Federal garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (artigo 5o, caput) e elege a saúde como direito social (artigo 6o), sendo papel fundamental do Poder Público concretizar o mandamento constitucional.

Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (artigo 194, CRF), incumbindo ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (artigo 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.

Assim, o Município de Cuiabá, ora Recorrente, deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Nessa quadra, não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, e a situação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, evidenciando-se, por outro lado,
periculum in mora in reverso
(id. 97230959).

Pois bem. O
efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não vislumbrei neste momento processual.

No caso dos autos, a antecipação da tutela recursal foi indeferida por não se vislumbrar, naquele momento processual, a presença dos requisitos legais,
sobretudo se se considerar a garantia constitucional de inviolabilidade do direito à vida (artigo 5º,
caput
) e a eleição da saúde como direito social (artigo 6º), incumbindo ao Poder Público concretizar o mandamento constitucional.

Ademais, além do
periculum in mora in reverso
, constata-se que a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento é duvidosa, o que impede, por ora, o deferimento do efeito ativo pretendido.

Diante disso, por não vislumbrar,
naquela oportunidade, a demonstração dos requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal, o desprovimento deste recurso e a consequente manutenção da decisão agravada são medidas que se impõem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021